Tribunal: STF
Processo: Rcl 45701
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Sistema Clube de Comunicação Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do RE nº 719.870/MG (Tema 670 RG) e da Súmula 356/STF.
    Em síntese, o reclamante defende que há negativa de prestação jurisdicional nos autos do Processo nº 265900-24.2005.5.15.0067, pois a autoridade reclamada, mesmo após a oposição de agravo interno e embargos declaratórios para fins de prequestionamento, permanece omissa 
    “[quanto aos] fundamentos consignados no Agravo de Instrumento[,] aduzidos com a finalidade de demonstrar o preenchimento dos requisitos das alíneas ‘a’ e ‘c’ do artigo 896 da CLT, bem como analisar a demonstração de desacerto dos óbices processuais imputados pelo r. despacho regional que denegou seguimento ao Recurso de Revista interposto.”
    Sustenta que a fundamentação adotada pelo TST “foi insuficiente sob a égide do §1º, incisos IV e V, do artigo 489 do Novo Código de Processo Civil c/c artigo 93, IX, da Constituição Federal”; e que não se pode admitir que o TST adote os fundamentos da decisão recorrida para solucionar recursos de sua competência, “pois conflita com a própria jurisprudência uniformizada [do STF] que EXIGE O PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGAÇÕES POR MEIO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”.
    Sistema Clube de Comunicação Ltda. informa que foi negado seguimento ao recurso extraordinário por si interposto, o qual “não foi destrancado por meio da oposição do competente Agravo de Instrumento”, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamatória por “desrespeito reiterado de TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E SÚMULA DESSE EXCELSO TRIBUNAL”.
    Sustenta que “o entendimento adotado, além de contrariar os termos da Súmula e Tema de repercussão geral, viola, de forma direta e literal, a garantia à adequada e completa fundamentação das decisões, conforme o artigo 93, IX da Constituição Federal”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação para “cassa[r] a decisão e, subsidiariamente, que se processe o Recurso Extraordinário para julgamento por esse E. STF”.
    É o relatório. Decido.
    Compulsando os autos, identifico que o recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante foi inadmitido no âmbito do TST (eDoc. 10, p. 95), estando a decisão fundamentada no art. 1.030, I, a, do CPC e no Tema 339 da repercussão geral, cuja tese restou assim redigida:
    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”
    Contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (eDoc. 10, p. 108). Transcrevo o referido dispositivo legal:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)
    Conforme parte final do art. 1.042, caput, do CPC, o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) é excetuado quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos.
    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC. Vide:
    “Art. 1.030. […]
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”
    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).
    Assim, em virtude de não ser cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de agravo interno, entendo que não houve o esgotamento dos meios recursais nos autos do Processo nº 265900-24.2005.5.15.0067.
    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:
    “Art. 988. […]
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    […]
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).
    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).
    De todos os modos, ainda que fosse possível superar referido óbice processual, não seria possível acolher a pretensão da presente reclamatória ante a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e a tese do Tema 670 da repercussão geral, consolidada com a seguinte redação:
    “I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”
    O representativo da controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão geral (RE nº 719.870/MG) tem origem em ação do controle abstrato de constitucionalidade exercido pelos Tribunais estaduais e distrital sobre leis que criam cargos em comissão, competência jurisdicional essa que, conforme tese firmada pelo STF, deve ser exercida mediante o exame das atribuições dos cargos criados sob essa nomenclatura, tendo-se afastado o fundamento de que essa análise envolve matéria de fato.
    Diferentemente, no caso dos autos, a parte se insurge contra o uso da técnica de fundamentação per relationem pelo TST ao decidir o recurso de sua competência, nos autos do Processo nº 265900-24.2005.5.15.0067; cabendo destacar, ademais, que as razões de decidir restaram assim explicitadas na ementa exarada naquela Corte:
    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. I. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. A incorreção terminológica ou o erro material não enseja a nulidade por negativa de prestação jurisdicional. 2. O não seguimento do agravo de instrumento em recurso de revista e o seu não provimento tem o mesmo efeito, sendo que não ultrapassam a análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade e não analisam o mérito do recurso de revista. 3. Nenhum prejuízo foi causado ao Agravante com a adoção da técnica da motivação per relationem, nos termos dos arts. 282, §1, do CPC/15, e 794 da CLT. 4. A matéria abordada nos embargos de declaração, e que poderia ensejar a suposta omissão no julgado, é a do não cabimento da ação civil pública no âmbito trabalhista, sendo, portanto, matéria de direito e podendo ser analisada neste C. Tribunal Superior do Trabalho. 5. Não se constata negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão de agravo de instrumento estava devidamente fundamentada. II. CABIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. O Tribunal de origem decidiu pela legitimidade ampla do Sindicato em propor a ação civil coletiva, conforme jurisprudência pacífica desta C. Corte. 2. O art. 83, III, da Lei Complementar 75/1993 prevê a aplicabilidade da ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho. 3. A Lei 8.078/1990, em seu art. 81, não restringe a aplicação dessa ação ao ramo consumerista, não podendo ser usado como instrumento de restrição a conceituação de serviço prevista no art. 3º, § 2º, do CDC. 4. A Lei 7.347/1985, em seu art. 1º, IV, expande o rol de danos a serem protegidos pela ação civil pública, para abranger ‘qualquer outro interesse difuso ou coletivo’, não fazendo qualquer limitação em relação aos direitos trabalhistas. 5. A Corte Regional, ao entender pelo cabimento da ação civil coletiva em relações trabalhistas e pela legitimidade de o Sindicato propor a referida ação, decidiu conforme a legislação e a jurisprudência pacificada desta Corte Superior. III. HONORÁRIOS PERICIAIS. 1. O acórdão regional manteve a condenação da Agravante quanto aos honorários periciais. 2. Consta da sentença que os honorários periciais deveriam ser pagos pela Reclamada, uma vez que ela é “sucumbente no objeto da demanda”, em observância aos ditames do art. 790-B da CLT. IV. LIMITES DA LIDE. 1. A Corte de origem afirmou que o Autor foi claro ao pedir o pagamento de outro salário em relação à função cumulada ou, sucessivamente, que fosse registrado na CTPS que o acréscimo de 40% se referia ao acúmulo de função exercida no mesmo setor (não abrangendo as efetuadas em outro setor). 2. O acórdão regional observou a delimitação da ação e decidiu conforme o pedido do Sindicato. V. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O Tribunal Regional, aplicando o item III da Súmula 219 do TST, decidiu em conformidade com a iterativa, notória e atual jurisprudência deste C. Tribunal Superior do Trabalho. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.” (grifo nosso)
    Sublinho que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:
    Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).
    Outrossim, da análise das decisões reclamadas indicadas, não se verifica teratologia quanto suposta violação ao art. 93, IX, da CF/88, ou desconformidade dos atos reclamados decididos com o Tema 339 da sistemática de repercussão geral, o qual justificou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pelo TST.
    Por fim, em relação à alegada afronta à Súmula nº 356/STF, registro que o paradigma indicado constitui enunciado de caráter persuasivo, sendo destituído de efeito vinculante e, por essa razão, não justifica o uso da reclamação como meio de correção do ato impugnado (v.g. Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06).
    No sentido de que não há, em relação às súmulas não vinculantes, a obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos. Vide precedentes:
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação contra suposta ofensa a enunciado da súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 12981 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/6/2014).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO EM QUE SE ALEGAVA DESCUMPRIMENTO A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESPIDA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Eventual descumprimento de súmula do Supremo Tribunal Federal, mas desprovida de efeito vinculante, não autoriza o manejo da reclamação. 2. Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º). 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente